Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702190-68.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CLEBER GERALDO DE AMORIM RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. CEB. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO IN CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se houve a preterição do candidato aprovado em concurso público para o provimento de emprego público (“agente de serviços operacionais – eletricidade”) na sociedade anônima CEB Distribuição S/A, classificado na lista de cadastro de reserva, em detrimento da contratação de trabalhadores “terceirizados”. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada. Assim, incumbe ao recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.1. No caso, o recorrente articulou, em suas razões recursais, argumentos suficientes orientados para a impugnação das questões decididas pela sentença. Portanto, não houve desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. A demanda diz respeito à validade da contratação, mediante “terceirização”, promovida no momento em que havia a necessidade de realização de concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal). Por essa razão a posterior privatização não pode atingir a situação jurídica ora discutida, por força do princípio tempus regit actum. 3.1. A alteração superveniente do regime jurídico, em virtude de privatização, não pode, portanto, atingir a situação jurídica previamente consolidada em favor do recorrente, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. 4. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 4.1. Os casos em que há direito subjetivo à nomeação do candidato foram fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n 837.311-PI, com destaque para a hipótese segundo a qual “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 5. As atribuições do emprego de “Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade” se ajustam às características dos serviços que foram atribuídos a entidades prestadoras de serviços contratadas pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A por meio dos negócios jurídicos vulgarmente conhecidos como “terceirização”. 6. No caso, o demandante não se desincumbiu do ônus de provar que foi preterido de modo arbitrário, pois a classificação por ele obtida, no aludido certame, não está dentro do espaço amostral da quantidade de candidatos que foram comprovadamente preteridos por meio das contratações com desvio de finalidade. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o e 37, incisos I, II, III, e IV e § 2o, todos da Constituição Federal, asseverando a existência do direito subjetivo à nomeação, diante da preterição decorrente da contratação de mão de obra precária para realizar a mesma atividade dos aprovados no concurso. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante à invocada afronta aos artigos 1o, inciso III, 6o e 37, incisos I, III, e IV e § 2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Igualmente não merece prosseguir o apelo extremo lastreado na indicada transgressão aos artigos 5o e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) percebe-se que o ora recorrente não promoveu a efetiva demonstração, em concreto, a respeito da anunciada preterição de sua nomeação pela apelada, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. A hipotética preterição do recorrente também consiste no fato jurídico que justificaria, ao menos em tese, a pretensão de reparação por danos morais. No entanto, a inexistência de preterição, já exposta anteriormente, demonstra a ausência de antecedente lógico para o pretendido exame do pedido de condenação da recorrida ao pagamento quantia a título de reparação por danos morais (ID 33879427 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1363351 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024